Tribunal: TJBA
Processo: 8014498-64.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014498-64.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALMEIDA MOTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): RENAN LEMOS VILLELA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):FLAVIO NEVES COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. VALIDADE DO TÍTULO. SÚMULA 247 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ALMEIDA MOTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em contrato de abertura de crédito, constituiu título executivo judicial em seu desfavor. A recorrente sustenta a nulidade e iliquidez do título, a abusividade dos encargos contratuais e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a reforma da sentença ou a revisão do débito, bem como a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de contrato de abertura de crédito destinado a capital de giro empresarial; (ii) estabelecer se o título que instrui a ação monitória é válido e dotado de liquidez e certeza; (iii) determinar se há abusividade nos encargos contratuais apta a ensejar a revisão do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o crédito é contratado para fomento da atividade empresarial, pois, à luz da Teoria Finalista adotada pelo STJ, não é consumidor quem utiliza o serviço bancário como insumo de sua atividade econômica. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, a qual não se presume nem foi demonstrada pela pessoa jurídica apelante. Reconhece-se a validade do contrato de abertura de crédito em conta-corrente como documento hábil à propositura da ação monitória quando acompanhado de demonstrativo do débito, nos termos da Súmula 247 do STJ. Considera-se suprida a ausência de data formal de assinatura no instrumento contratual quando os extratos bancários comprovam a efetiva utilização do crédito e o início da relação jurídica, conferindo liquidez e certeza à dívida. Exige-se, nos embargos à monitória fundados em excesso de cobrança, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme art. 702, § 2º, do CPC, sob pena de rejeição da alegação. Impõe-se ao embargante o ônus de comprovar a abusividade dos encargos contratuais, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante demonstração objetiva da discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado, providência que demanda prova técnica. Opera-se a preclusão quanto à produção de prova pericial quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte, legitimando o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC. Defere-se a gratuidade da justiça quando presentes os requisitos legais, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014498-64.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante ALMEIDA MOTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.